Tribunal: TJBA
Processo: 8001845-05.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001845-05.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA

Advogado(s)
:
WALTER NEY VITA SAMPAIO, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO

APELADO: ROGERIO RANGEL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEX PEREIRA DA CUNHA SANTOS, JOAO LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

MAF 03

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE PERDAS E DANOS. ATRASO NA CONCLUSÃO DE OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA SUPERADO. ALEGAÇÕES DE FORTES CHUVAS E PANDEMIA DO COVID-19. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL CONSTITUÍDA.
DANOS MORAIS CONFIGURADO
S
. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. TEMA REPETITIVO 966/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001845-05.2023.8.05.0229
, em que figuram como apelante
LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA
e como apelada
ROGERIO RANGEL DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator